Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora busca a condenação do Detran a promover da transferência do veículo, dos débitos a ele incidentes, de multas e pontuações para o nome do segundo réu.

2. Evidencia-se, assim, a legitimidade do Detran/DF para figurar no polo passivo de ação, cuja pretensão extrapola o âmbito do negócio entre as partes e atinge diretamente a esfera jurídico-administrativa do órgão de trânsito.

3. Nesse sentido: “(...) A legitimidade passiva do DETRAN-DF para a análise de pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, o suscitante. (Acórdão 1781669, 07353798620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Revela-se contraditória a posição do Detran que impetra mandado de segurança (MS 07019607520228079000) para afastar os efeitos das sentenças proferidas em processos de que não participou e, simultaneamente, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade ao ser incluído na demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).